Tribunal: STF
Processo: HC 182637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Receptação. Substituição da pena privativa de liberdade. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão Unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos autos do AREsp 1.559.808.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Contra a decisão, foi interposto recurso especial, desprovido. Em seguida, sobreveio agravo regimental, também desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, estarem “presentes os requisitos para a conversão da pena em restritivas de direito com fulcro no artigo 44 parágrafo 3º do CP”. Para tanto, alega que “a reincidência atribuída ao paciente não é especifica” e ressalta o “passado idôneo” do paciente, assim como o “registro de emprego no mesmo local por 25 anos”. 
    5. Prossegue para afirmar que a “imposição do regime aberto é adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito”.
    6. A defesa requer:
    “1. Conceder habeas corpus a fim de garantir a liberdade do paciente até julgamento definitivo do writ.
    2. Converter a pena aplicada em restritivas de direito.
    3. Fixar o regime aberto pra o cumprimento da pena restante, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
    4. Se indeferido todos os pedidos Determinar que o juízo de execução tome as cautelas próprias para que ele possa continuar exercendo a atividade laborativa na mesma empresa que trabalha há quase 3 décadas”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda, no caso, não se mostra recomendável em razão de circunstância judicial julgada desfavorável (reincidência). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...] na hipótese dos autos, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (e-STJ fl. 366), está validamente justificada a negativa da benesse, com base na falta de requisito subjetivo para a substituição, tendo em vista que, conforme decidiu o Magistrado singular, no que foi seguido pelo Tribunal a quo, a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3º, do Código Penal), já que ele é reincidente. 
    […]”.
    10. Quanto ao mais, o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator